Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante termo de adesão Cartão de Crédito Consignado Agiplan e autorização para desconto em folha de pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 20834402). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que a instituição bancária ré tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Quanto mais na hipótese em que constam faturas, demonstrando a regular utilização do cartão pelo autor (ID 20834404).
4. Os contratos de empréstimo na modalidade RMC tratam-se, na verdade, de contratos de empréstimo com altas taxas de juros e outros encargos que se caracterizam, especialmente, pela junção de três contratações que se imbricam: o empréstimo em si; o fornecimento de cartão de crédito; e a possibilidade de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito por desconto direto em contracheque. Caso o devedor se limite a pagar apenas o valor mínimo da fatura de cartão de crédito que é descontado em seu contracheque, sobre o restante do que deve incidirá os pesados encargos típicos desta espécie de empréstimo, o que pode tornar o valor que vai se assomando como devido realmente impagável. Tal quadro, no entanto, pode vir a acontecer com qualquer cartão de crédito comum se o portador do mesmo se limitar a todo mês pagar o valor mínimo da fatura. Repare-se que, nos contratos RMC, os devedores não precisam se limitar a pagar o valor mínimo das faturas do cartão de crédito. Este valor mínimo será cobrado via desconto direto no contracheque, contudo, de qualquer maneira, o devedor não está adstrito ao pagamento mínimo; pode muito bem pagar o restante da dívida via boleto da fatura. Assim, não é dizer que os contratos RMC se tornam impagáveis ou vinculam a pessoa a uma dívida eterna. O pagamento mínimo, todos os meses, seja em contrato RMC, seja em qualquer contrato de cartão de crédito, é que o faz.
5. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.